Tribunal: TJBA
Processo: 8172092-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172092-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO AGUIAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material: limita-se a requerer que os honorários de sucumbência sejam calculados com base no valor da causa, e não da condenação. Vê-se, portanto, que no acórdão invectivado não há nenhum dos vícios que autoriza o manejo dos embargos de declaração, mas simples intuito de rediscutir os termos da decisão, o que extrapola a via dos aclaratórios. Outrossim, o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil determina que os honorários de sucumbência apenas podem ser fixados sobre o valor da causa quando não houver proveito econômico ou condenação mensuráveis. No caso em comento, houve condenação que pode ser mensurada, consistente na devolução dos valores pagos a maior em contrato de empréstimo consignado. Havendo valor de condenação mensurável, não é possível fixar a verba sucumbencial com base no valor da causa. Negado acolhimento aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8172092-24.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
FRANCISCO AGUIAR DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.